Tribunal: TJPA
Processo: 0004907-91.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004907-91.2019.8.14.0032

APELANTE: JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Dosimetria da pena. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Fábio Rodrigues de Almeida, Jucenildo dos Santos Duarte e Lucivaldo dos Santos Duarte contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal). Os apelantes requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), sob o argumento de que as declarações prestadas em sede policial foram utilizadas pelo Ministério Público para influenciar o convencimento dos jurados.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu confessa o delito apenas na fase inquisitorial e não reitera a confissão perante o Conselho de Sentença, tampouco a defesa técnica a invoca nos debates orais em plenário.

III. razões de decidir

3.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea no âmbito do Tribunal do Júri exige, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a exteriorização da confissão perante o Conselho de Sentença ou sua invocação expressa pela defesa técnica durante os debates orais.

4.

A confissão prestada exclusivamente na fase policial não supre, por si só, a exigência legal e jurisprudencial, especialmente quando a tese defensiva sustentada em plenário é de negativa de autoria, como no caso em exame.

5.

A ausência de qualquer menção à confissão pela defesa técnica nos debates orais impossibilita o reconhecimento da atenuante, conforme entendimento reiterado pelo STJ (AgRg no HC 846.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/04/2024).

6.

A simples utilização das declarações policiais pela acusação não transfere à defesa o ônus de sua invocação como tese mitigadora, sendo imprescindível a manifestação voluntária e estratégica da defesa nesse sentido.

7.

A dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante observou os critérios legais, com pena-base exasperada apenas em razão das consequências do crime, e sem reconhecer atenuantes ou agravantes, mostrando-se adequada à gravidade concreta do delito.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão espontânea, nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, exige que a confissão seja reiterada perante o Conselho de Sentença ou invocada expressamente pela defesa técnica nos debates orais.

2.

A confissão prestada apenas na fase policial, desacompanhada de manifestação em plenário, não autoriza o reconhecimento da atenuante.

3.

A inércia da defesa em alegar a confissão como circunstância atenuante impede sua consideração na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 29, caput; art. 65, III, "d". Código de Processo Penal, art. 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 846.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/04/2024; STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 919.239/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 09/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE e LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais [ID 22468866], os réus sustentam, em síntese, que a sentença recorrida deixou de considerar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, referente à
confissão espontânea
, uma vez que suas declarações prestadas em sede policial, utilizadas pelo Ministério Público durante a sessão do Tribunal do Júri, teriam influenciado na formação do convencimento dos jurados. Argumentam que, nos termos da Súmula 545 do STJ, é cabível a aplicação da referida atenuante sempre que a confissão, ainda que parcial ou retratada, tiver servido de base para a condenação.

Por fim, requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença para
aplicação da atenuante da confissão
, com consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a tese recursal é improcedente, porquanto os recorrentes sustentaram em plenário a
negativa de autoria
, não havendo menção à confissão espontânea nem durante os debates orais, tampouco manifestação expressa da defesa técnica nesse sentido. Defende que a confissão supostamente realizada na fase policial não se revestiu de espontaneidade e, ademais, não foi determinante para a formação do convencimento do Conselho de Sentença, o que inviabiliza a concessão da atenuante, citando precedentes do STJ sobre a inaplicabilidade em tais hipóteses. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, argumentando que a confissão não foi reproduzida perante o Tribunal do Júri e tampouco suscitada pela defesa técnica nos debates orais, o que, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 22h30min, na cidade de Santarém/PA, os acusados FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE e LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, em comunhão de desígnios com outros indivíduos, concorreram de forma dolosa para o homicídio de Romário Rodrigues da Silva.

A execução foi praticada mediante disparos de arma de fogo (dois tiros de revólver calibre .38, que atingiram o braço e o abdômen do ofendido) realizados por JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, tendo o crime sido motivado por dívida da vítima com a facção criminosa Comando Vermelho. O recorrente LUCIVALDO monitorava a movimentação da vítima e JUCENILDO indicou sua localização ao executor, enquanto FÁBIO alugou a motocicleta para a execução do delito, além de providenciar e ocultar o armamento utilizado no crime.

Consta dos autos que, em razão da referida dívida, os denunciados ERENILTON FERREIRA SOUSA, WESLEN CHARLIE SILVA DO CARMO e KENNEDY VALENTE, todos integrantes da facção, ordenaram que JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR ceifasse a vida de R. R. R. DA S. Na tarde do dia 11.09.2019, JOSÉ recebeu uma ligação de WESLEN, dando ordens para matar R. R. DA S.; KENNEDY providenciou a arma que seria usada no crime, 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito). Paralelamente, KENNEDY e WESLEN, a mando de ERENILTON, entraram em contato com LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE e JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, informando que a dívida com a facção criminosa Comando Vermelho seria perdoada se eles ajudassem no homicídio do R. R. DA S., razão pela qual LUCIVALDO foi para a casa de R. R. DA S., para monitorá-lo, e avisar se ele saísse, pois seria mais fácil eliminá-lo na rua, sem testemunhas, enquanto JUCENILDO ficou responsável por indicar para JOSÉ a localização da residência de R. R. DA S., para a execução do crime.

Depreende-se dos autos, ainda, que (ID 22468287): “na tarde do dia 11.09.2019, JOSÉ resolveu alugar uma motocicleta para executar o homicídio, para tanto, contou com a ajuda de FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, que alugou a motocicleta Honda CG, cor amarela, de ALCIÉLIO SOUZA BENTO, sob o pretexto de que usaria o veículo para ir pescar, comprometendo-se a devolvê-lo ainda no dia 11, por volta de 00hr00min. Após alugar a moto, JOSÉ ficou ingerindo bebida alcoólica na casa de JOEBSON SILVA DA MOTA, juntamente com JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO e DEJEANE SILVA DE OLIVEIRA. Um pouco antes das 22hr30, JUCENILDO levou JOSÉ até a casa da vítima, ocasião que avisou seu irmão LUCIVALDO que era para ele sair do local, que JOSÉ já tinha ido matar o ofendido. Ato contínuo IRLENE BARBOSA MARTINS, a qual pairam fortes indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, abrigou LUCIVALDO e JUCENILDO na casa dela, para que os 02 (dois) irmãos fugissem no dia seguinte para Alenquer/Pará (PA). Por volta das 22hr30min JOSÉ bateu na porta da casa do ofendido, sendo que quem atendeu foi a companheira deste, S. L. DE O., e solicitou que este chamasse R., pois desejava falar com o mesmo. Quando a vítima se dirigiu até a porta foi alvejado com 02 (dois) disparos desferidos por JOSÉ, que o atingiram no braço e no abdômen. Após os disparos, JOSÉ fugiu a bordo da motocicleta amarela Honda CG, e R. foi levado ao hospital por vizinhos, onde evoluiu a óbito por volta de 00hr00min. Após a execução do crime, ainda dia 11.09, por volta das 23hr00min, FÁBIO foi até a casa de JOSÉ, buscar a motocicleta alugada, momento que este lhe pediu para guardar o revólver usado no homicídio. FÁBIO, por sua vez, enterrou a arma em um terreno baldio em frente à sua casa. No dia 12.09.2019, por volta das 02hr00min, FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO, JOEBSON SILVA DA MOTA, e DEJEANE SILVA DE OLIVEIRA, aproveitando-se da ausência de R. e S. na residência, arrombaram e invadiram o local, danificando 01 (um) televisor, 01 (uma) geladeira, bem como atearam fogo em 01 (um) colchão.”.

Em razão disso, os ora recorrentes
FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE e LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE,
foram condenados à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

A insurgência recursal se limita à segunda fase da dosimetria da pena, sustentando os apelantes a tese de que teriam confessado a prática delitiva na fase policial, o que ensejaria o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

O juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena dos apelantes, na primeira fase, valorou negativamente apenas o vetor consequências do crime, por meio de fundamentação idônea, ao considerar que a vítima possuía apenas 24 anos de idade. Portanto, exasperou a pena-base em fração inferior a 1/6, fixando-a em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena, o magistrado
a quo
fixou a pena definitiva dos apelantes em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Assim sendo, não há que se falar em ilegalidade na dosimetria da pena.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, estabelece critério específico para o reconhecimento da referida atenuante. Para sua aplicação, exige-se que a confissão tenha sido
externada perante o Conselho de Sentença
ou
alegada pela defesa nos debates orais
. Ausentes tais requisitos, não se admite o reconhecimento da atenuante, mesmo havendo confissão em sede inquisitorial, quando posteriormente retratada ou dissociada da linha defensiva sustentada em plenário.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Conforme a jurisprudência desta Corte, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.”
(STJ, AgRg no HC 846.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/04/2024).

No caso em apreço, observa-se que os apelantes
negaram a autoria delitiva perante o Conselho de Sentença
, sustentando, em plenário, teses de negativa de participação no delito, apresentando versões que os afastam da cena do crime. Tampouco consta dos autos que a
defesa técnica tenha promovido, nos debates orais, qualquer menção à confissão
, condição indispensável à apreciação da atenuante, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal.

Depreende-se da Ata de Julgamento (ID 22468813): “A defesa de José alegou a negativa de autoria, a defesa de Jucenildo, Lucivaldo e Fábio, alegaram negativa de autoria e
in dubio pro reu
”.

É certo que a defesa alude a declarações prestadas na fase policial e durante a instrução, supostamente utilizadas pelo Ministério Público em plenário, como justificativa para pleitear o benefício. No entanto,
o simples uso estratégico da confissão por parte da acusação não supre a inércia da defesa
em reconhecê-la como tese mitigadora, sendo este ônus que lhe compete exclusivamente.

No mesmo sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reforma da dosimetria da pena por decote da atenuante da confissão espontânea.

2.
O Tribunal de origem decotou a atenuante da confissão espontânea por ausência de alegação durante os debates orais no plenário do Tribunal do Júri
.

3.
A decisão monocrática manteve a negativa ao reconhecimento da atenuante, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a discussão da matéria em plenário para sua consideração na dosimetria da pena

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de arguição da atenuante da confissão espontânea durante os debates no plenário do Tribunal do Júri impede seu reconhecimento na dosimetria da pena
. III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário, conforme exigido pela Lei n. 11.689/2008
.

6. A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

7. O agravo regimental não apresenta fundamentos suficientes para a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
A atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2°, incisos I, III, IV e VI; art. 211, caput; art. 69; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 688.149/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021. (AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)” (grifei).

Ademais, como bem consignou o parecer do
Custos Legis
(ID 24083127): “
Impende ressaltar o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores Pátrios no sentido de que para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, faz-se necessário a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento, o que não ocorreu no presente caso. (...)
Portanto, conclui-se que o Juízo a quo deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea aos réus acertadamente, haja vista que não confessaram a prática delitiva perante o Conselho de Sentença, tampouco a Defesa suscitou a matéria no debate oral
.

Assim sendo, rechaça-se a tese defensiva, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.
” (grifei).

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na dosimetria aplicada pelo Juízo sentenciante, a qual foi fixada dentro dos marcos legais e com fundamentação idônea e suficiente. A reprimenda de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada apelante mostra-se adequada à gravidade concreta dos fatos, não comportando qualquer redução.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/06/2025